Tribunal: TJSP
Processo: 0029869-63.2011.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Servidores municipais. Capital. Guardas Civis Metropolitanos. Gratificação de Difícil Acesso. LOM, art. 95. LM no 11.035/91, alterada pelas LM no 11.715/95 e 13.768/04. DM no 50.729/09. Portaria no 74/09 SMG. Décimo terceiro salário e terço constitucional de férias. LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. Tema STF no 810. Infringência. – Os embargos de declaração não visam à

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Servidores municipais. Capital. Guardas Civis Metropolitanos. Gratificação de Difícil Acesso. LOM, art. 95. LM no 11.035/91, alterada pelas LM no 11.715/95 e 13.768/04. DM no 50.729/09. Portaria no 74/09 SMG. Décimo terceiro salário e terço constitucional de férias. LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. Tema STF no 810. Infringência. – Os embargos de declaração não visam à revisão do julgado, mas à correção da omissão, contradição, obscuridade ou erro material; poderão ter efeito modificativo quando a modificação for decorrência necessária do saneamento da omissão ou da contradição. Não é o caso dos autos, em que inexistem tais falhas; a embargante pretende, como fica claro de seus argumentos, novo julgamento do recurso; mas para isso os embargos não se prestam. – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001041622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0029869-63.2011.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são embargados
ERASMO DA SILVA, JOSINETE ALEXANDRINA DE SOUSA, FRANCISCO
PAULINO DA SILVA QUEIROZ, FRANCISCO JOSÉ MONTALBAN, FERNANDA
APARECIDA BARBOZA, LUIS ANTONIO DA SILVA ROSA, BRUNO PEREIRA
MAIA, ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS, ALEXANDRE EDUARDO
GAUDENCIO DO PRADO, SABINA APARECIDA DE ALMEIDA E OUTROS
(JUSTIÇA GRATUITA), JOÃO BARBOSA DA SILVA NETO, IVANILDO
RAIMUNDO DOS SANTOS, LUIZ ANTONIO TAVARES DA SILVA, MILTON
DANTAS
FERREIRA,
ORLANDO
SÉRGIO
DOS
SANTOS,
PATRICIA
APARECIDA DE CARVALHO, RITA DE CASSIA DE SOUZA, SANDRA
TRINDADE, SIMONE SILVA SANTOS ALENCAR e VALTER ALMEIDA DE
SOUZA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E
ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível na 0029869-63.2011.8.26.0053/50001
4
Voto no ED-3.525/20
Embgos. Declar. no 0029869-63.2011/50000
10a Câmara Direito Público
Embgte: Prefeitura Municipal de São Paulo
Embgdo: Sabina Aparecida de Almeida
Origem: 14a Vara Faz Pública (Capital) Proc. no 0029869-63.2011
Juiz: Randolfo Ferraz de Campos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Servidores municipais.
Capital. Guardas Civis Metropolitanos. Gratificação de Difícil
Acesso. LOM, art. 95. LM no 11.035/91, alterada pelas LM no
11.715/95 e 13.768/04. DM no 50.729/09. Portaria no 74/09
SMG. Décimo terceiro salário e terço constitucional de férias.
LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. Tema STF no 810.
Infringência. Os embargos de declaração não visam à revisão
do julgado, mas à correção da omissão, contradição,
obscuridade ou erro material; poderão ter efeito modificativo
quando
a
modificação
for
decorrência
necessária
do
saneamento da omissão ou da contradição. Não é o caso dos
autos, em que inexistem tais falhas; a embargante pretende,
como fica claro de seus argumentos, novo julgamento do
recurso; mas para isso os embargos não se prestam.

Embargos rejeitados.
1.
A Câmara, por unanimidade, manteve o acórdão
que desproveu o recurso oficial e do Município, proveu o recurso adesivo dos
autores para que gratificação de difícil acesso seja incluída no cálculo do terço
constitucional das férias, e, de ofício, determinou aplicação da Tabela Prática do TJSP para
fins de correção monetária, mantida a aplicação do art. 1o-F da LF no 9.494/97, com redação dada pela LF
no 11.960/09, com relação aos juros moratórios (fls. 373/376 vol. 2).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível na 0029869-63.2011.8.26.0053/50001
4
Embarga o Município (fls. 378/383, vol. 2); aduz
que o acórdão é omisso, pois a decisão proferida no RE no 870.947 ainda não
transitou em julgado; o julgamento dos embargos declaratórios naqueles
autos poderá resultar na modulação dos seus efeitos, devendo a correção
monetária seguir a sistemática da LF no 11.960/09, até ulterior decisão. Pede
declaração.
É o relatório.
2.
Infringência. Os embargos de declaração não visam
à revisão do julgado, mas à correção da omissão, contradição, obscuridade ou
erro material; poderão ter efeito modificativo quando a modificação for
decorrência necessária do saneamento de tais vícios. Não é o caso dos autos,
em que inexistem tais falhas.
A modulação dos efeitos da inconstitucionalidade
proposta pelo Supremo Tribunal Federal em decisão do Pleno de 25-3-2015 se
refere apenas aos precatórios já expedidos ou pagos e não se aplica às ações
de conhecimento e execução em curso, às quais se amoldam de imediato à
inconstitucionalidade da correção monetária prevista na LF no 11.960/09. No
mais, embora a autarquia noticie a oposição de embargos de declaração, a
decisão proferida no Tema STF no 810 produz efeito vinculante e eficácia 'erga
omnes' desde a publicação da ata de julgamento, conforme entendimento da
Suprema Corte (AgR na Rcl. no 3.632/AM, 2-2-2006, Rel. para acórdão Eros
Grau; AgR na Rcl. no 3.473/DF, 31-8-2005, Rel. Carlos Veloso; Recl no
2.576/SC, 20-8-2004, Rel. Ellen Gracie).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível na 0029869-63.2011.8.26.0053/50001
4
Por fim, acrescento que em 3-10-2019, pelo voto do
relator designado Min. Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, por
maioria, rejeitou os embargos opostos pela Confederação Nacional dos
Servidores Públicos, Associação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário,
INSS, dezoito Estados e Distrito Federal, e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida. O Município pretende, como fica claro de seus
argumentos, novo julgamento do recurso; e para isso os embargos não se
prestam.
O voto é pela rejeição dos embargos do Município.
TORRES DE CARVALHO
Relator